Tribunal: STF
Processo: HC 221762
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, em favor R.P.M, contra acórdão da Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça (STJ) no RHC n. 171.398/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por contra decisão de minha lavra (e-STJ fls. 242/256), que negou provimento ao recurso em habeas corpus. No presente recurso, a defesa insiste na tese sobre a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e inexistência dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que, quanto ao registro criminal pretérito, o agravante foi apenas autuado por posse de drogas, sendo liberado após lavratura de termo circunstanciado.



    Repisa, ainda: i) a nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia; ii) existência de má-fé por parte da autoridade policial na condução das investigações; iii) a falta de contemporaneidade do decreto prisional; iv) a presença de condições pessoais favoráveis ao agravante; e v) a existência do filho de apenas 6 anos de idade, situação que enquadra o caso na hipótese legal de concessão da prisão domiciliar.



    Diante disso, requer seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão agravada, a fim de que seja dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. É o relatório.



    No STJ, foi negado provimento ao recurso por decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Após, à unanimidade, os ministros da Quinta Turma negaram provimento ao Agravo Regimental. 



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A defesa requer, em síntese, apresentando os mesmos argumentos enfrentados pelo STJ, a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente a conversão em preventiva. Aduz, em acréscimo, que a ausência de realização de audiência de custódia justificaria o relaxamento da segregação cautelar. 



    Ao apreciar o HC 221714 analisei todos os argumentos da defesa, expostos em idêntica petição, e relacionado também, na origem, à ação penal 5001806-49.2022.8.21.0132/RS.



    Naquela ocasião, neguei seguimento ao habeas corpus, mas determinei ao Juízo de origem a realização de audiência de custódia na modalidade presencial ou por videoconferência. 



    Em informações do juízo, noticiou-se que a audiência de custódia foi designada para o dia 30/11/2022, às 13h00 (eDOC 20, HC 221.714/RS). 



    Em relação à prisão preventiva destaco trechos do voto condutor do acórdão do STJ:



    Consta dos autos que o réu, ora agravante, encontra-se preso cautelarmente sob a imputação da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. 



    Conforme relatado na decisão agravada, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do agravante, alegando-se a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). 



    (...)



    (...) as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, relatando-se o envolvimento do agravante com associação criminosa estruturada, voltada para o tráfico de drogas, na qual o acusado é apontado como um dos responsáveis por coordenar diversos pontos de venda de entorpecentes, mencionando-se, ainda, não se tratar do primeiro ingresso do agravante no sistema prisional, circunstâncias essas que, portanto, além de evidenciarem a gravidade concreta da conduta, revelam significativa ligação do réu com o narcotráfico, denotando, por conseguinte, sua efetiva periculosidade em relação ao meio social. 



    Na mesma linha, oportuno citar trecho da decisão proferida nos autos do RHC n. 164.409/RS, igualmente interposto pela defesa, embora contra outro ato coator, ocasião em que esta Corte assim concluiu: 



    (...) A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada cm dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da grande quantidade e variedade de droga apreendida: "90,6 quilos de maconha e 3,41 quilos de cocaína", seja em razão da contumácia delitiva do ora Recorrente, porquanto o Tribunal a quo consignou que: "este não é o seu primeiro ingresso no sistema prisional, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, alem da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (...) 



    Com efeito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Quanto à suposta deslealdade e má condução das investigações pela autoridade policial, tal alegação, em princípio, não se mostra capaz de contaminar a adequada constatação dos requisitos para a prisão preventiva na presente via, não se ignorando, todavia, que o referido tema sequer foi enfrentado no acórdão impugnado, pelo que se mostra inviável análise mais aprofundada sobre a questão neste momento, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Além disso, em relação à suposta ausência de contemporaneidade do decreto prisional, andou bem o Desembargador Relator ao ressaltar que "em que pese possa ter transcorrido período de tempo desde a prática do crime e da prisão, remanescem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, já que há referência que o grupo criminoso atuava desde o interior de estabelecimento prisional" (e-STJ fl. 156).



    Não é demais lembrar, noutra perspectiva, consoante esta Corte Superior já decidiu, que “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”. (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) Dessa forma, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    (...)



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Quanto ao tema, vale consignar, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Por fim, no tocante à concessão da prisão domiciliar, pleiteada pelo recorrente ao argumento de que está acobertado por hipótese legal, em razão de ser genitor de uma menina menor de 12 anos de idade, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 16/4/2019). 



    Em relação ao tema, o aresto combatido já havia apontado que "embora não se desconheça a suma importância, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho não foi evidenciada, principalmente visto que a genitora da criança foi solta em decisão proferida por esta Câmara, em decisão justamente fundamentada na necessidade de cuidados ao infante" (e-STJ fl. 155) (grifei).



    De outro lado, o Tribunal asseverou que o ora paciente exercia destacado papel de liderança na associação ao tráfico de drogas, fazendo o controle dos recursos financeiros e a gestão da distribuição das drogas aos demais traficantes, executando ordens de Vinícius Gabriel Rosa da Silva, enquanto recolhido no sistema prisional. 



    Asseverou também que da operação deflagrada, a partir do aparelho celular do paciente foi possível identificar os demais envolvidos na prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em acréscimo, em divergência em face dos demais corréus, Robson teria praticado o crime corrompendo menor de 18 anos a com ele praticar as infrações penais ou induzindo-o a praticá-las.



    Afirmou ainda que este não era um fato isolado e que o paciente já estivera custodiado no sistema prisional, o que não foi suficiente para restabelecer conduta sociável. Por fim, destacou a necessidade da segregação cautelar, já que a atuação do grupo criminoso incluía comandos do interior do estabelecimento prisional (eDOC 3, p. 20/23). 



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Ainda, constata-se que diversos pedidos da defesa foram analisados de maneira fundamentada pelas instâncias de origem.



    A fundamentação impugnada mostra-se hígida, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Intime-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente